Tribunal: TJDFT
Processo: 0059212-65.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0059212-65.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JUNILDE LOPES DE MIRANDA, OTONIEL GOMES DE MIRANDA FILHO D E S P A C H O Intimem-se os apelados Otoniel Gomes de Miranda Filho e Junilde Lopes de Miranda para se manifestar acerca do pedido de homologação de acordo, conforme petição de ID no 48940766 - págs. 1/4. Brasília, DF, em 17 de agosto de 2023 11:53:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator